Tribunal: STF
Processo: ARE 1590756
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 21, fl. 5):

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS NO BOJO DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. MEDIDA VÁLIDA. COISAS APREENDIDAS INTERESSAM AO PROCESSO. APELO DESPROVIDO. 
1. Pedido de nulidade a medida de busca e apreensão. A ordem de busca e apreensão foi devidamente determinada por autoridade judicial, com endereço certo e determinado, e se fundamentou em indícios de que naquele imóvel poderiam ser encontradas coisas achadas ou obtidas por meio ilícito, objetos necessários à prova da infração penal ou elementos de convicção relativos às apurações que se procediam tendo como investigado, Edson Giroto, tendo sido emitida e cumprida nos exatos termos do art. 243, incisos l e ll, do Código de Processo Penal. 
2. A liberação de bens apreendidos obedece o disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, que estabelecem que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Na hipótese, ainda, não houve conclusão da investigação em curso, sendo, por ora, incabível a restituição  
3. Apelo desprovido.

Consta dos autos, em síntese, que TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA AMORIM apresentou petição inicial requerendo a restituição a restituição de bens e a declaração da nulidade da busca e apreensão realizada no endereço da Rua Pedro Coutinho, 266, com entrada pela Avenida Afonso Pena, 4243, Campo Grande/MS (eDoc. 5), julgado improcedentes os pedidos da inicial (eDoc. 12, fl. 6).
Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram parcialmente procedentes, para deferir tão somente o espelhamento do conteúdo dos respectivos discos rígidos junto à Polícia Federal (eDoc. 16).
Dessa decisão, a defesa apresentou apelação (eDoc. 18).  O TRF 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo (eDoc. 21).
Os Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente foram desprovidos (eDoc. 29).
Inconformada, a Defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal e nos artigos 1029 e seguintes do Código de Processo Civil, no qual alega ofensa ao art. 5º,  incisos  XI, LIV, LVI, e ao art. 93, inciso IX, da CF/1988 (eDoc. 41).
Nas razões recursais, aduz que o Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido da restituição de bens e a declaração da nulidade da busca e apreensão com base em fundamentos inexistentes na decisão original  que determinou a  busca e apreensão no imóvel da recorrente. Alegou que as justificativas apresentadas, além de extemporâneas, não legitimariam a cautelar. 
Sustentou,  que  “[a] busca e apreensão em questão foi deferida no que se entendia ser o escritório do então investigado, Sr. Edson Giroto. Todavia, o local há mais de um ano já não era mais ocupado pelo alvo da medida, mas sim pela Recorrente. Uma vez baseada na falsa premissa de que o endereço alvo da diligência era ocupado pelo ex-deputado Edson Giroto, a ordem judicial não era apta a autorizar a realização de medida no endereço, após constatação de que a Recorrente (que NÃO era alvo de cautelar) o ocupava”(eDoc. 41, fl. 8).
Afirma que “a partir do momento em que se constatou que a premissa que justificava a medida era equivocada – visto que era a Recorrente que ocupava o imóvel-, a decisão que autorizada a diligência deixou de ser válida, não havendo mais fundamento apto a amparar a sua realização”  (eDoc. 41, fl. 11).
Além disso, alega que “a Recorrente não consentiu com a realização da diligência em seu imóvel comercial. Tampouco se pode dizer que a assinatura do Sr. Sérgio Abrantes, filho da Recorrente, no Termo Circunstanciado supriria a inaptidão da decisão judicial. A uma porque o consentimento do filho jamais poderia substituir o da proprietária do imóvel (...) E, no caso, a equipe policial já havia adentrado o imóvel quando da chegada do Sr. Sério ao local” (eDoc. 41, fl. 21). 
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “com o reconhecimento de que o v. acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais anteriormente citados, sendo imperiosa a sua reforma, nos termos anteriormente indicados” (eDoc. 41, fl. 23).
O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 339. No mais, o inadmitiu, sob os fundamentos de que (i) ”toda a controvérsia foi decidida sob o enfoque da legislação infraconstitucional” e (ii) incidem ao caso as Súmulas 279 e 282/STF (eDoc. 49).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (eDoc. 52).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos da recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 41, fls. 7-8):

3. DA REPERCUSSÃO GERAL
 Ademais, importa destacar a ocorrência de repercussão geral nas matérias ora arguidas, nos termos do art. 102, §3º da Constituição Federal. Isso porque, a questão posta está afeta a garantias constitucionais individuais e intrínsecas ao Estado Democrático de Direito, quais sejam, o devido processo legal, a inviolabilidade da casa sem determinação judicial e a impossibilidade de manutenção de provas ilícitas, insculpidas no art. 5º da Constituição Federal e  protegidas pelo status de cláusula pétrea (art. 60, §4º, IV da CF), bem como do princípio da devida motivação das decisões judiciais. 
Além disso, a matéria ora em análise também revela importância sob o ponto de vista político, social e jurídico, nos termos do artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se trata de questão meramente adstrita aos limites subjetivos da causa, mas de verdadeiras ofensas diretas às garantias constitucionais elencadas. 
No ponto, há de ser reconhecido que a busca e apreensão efetivada após constatação de que a premissa que ensejou a motivação judicial estava equivocada - posto que o local não pertencia ao alvo da medida, mas sim a pessoa que não tinha sido abarcada pela decisão, e portanto, em relação a qual não existiam fundamentos expostos aptos a justificar a cautelar-, afronta os princípios constitucionais previstos pelo art. 5º, XI e LIV e art. 93, IX da Constituição Federal. 

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, o TRF 3ª Região negou provimento à Apelação, mantendo a decisão que julgou improcedente o pedido de nulidade de busca e apreensão e restituição de bens, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 21): 

A priori, insta mencionar que a operação Lama Asfáltica, que deu origem aos autos 0004008-81.2016.403.6000, em que foram requeridas as medidas cautelares de sequestro dos bens dos investigados, dedica-se à apuração de um grande esquema criminoso, com a prática dos delitos de fraude à licitação, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, no bojo de licitações públicas oriundas do Governo do Mato Grosso do Sul e de contratos administrativos firmados entre tal ente federativo e a empresa PROTECO Construções LTDA.
Apurou-se um amplo esquema voltado ao favorecimento da empresa mencionada, envolvendo a contribuição de agentes públicos lotados na Secretaria Estadual de Obras e Transportes e na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (AGESUL).
A organização criminosa era chefiada por João Alberto Krampe Amorim, o qual, valendo-se de contato direto com Edson Giroto, então secretário de estado, e André Puccinelli, governador do Mato Grosso do Sul, consagrava-se por meio da empresa PROTECO, vencedora de certames licitatórios direcionados em seu proveito, em razão de seu relacionamento com agentes políticos e do pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos.
Pretende a defesa que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada no escritório da apelante, situado na Rua Pedro Coutinho, 266, Jardim dos Estados, São Paulo/SP, haja vista que a medida foi expedida em nome de Edson Giroto, o qual não era mais locatário do imóvel.
Argumenta que o imóvel era usado pela apelante, que não era o alvo da medida e, inclusive, não foi incluída na denúncia apresentada com base nos elementos colacionados naquela investigação, e que ela não consentiu com a realização da diligência em seu imóvel, sendo inaplicável, in casu, a teoria do “encontro fortuito de provas”.
Ou seja, a alegação da defesa assenta-se na afirmação de que a busca e apreensão se baseou na falsa premissa de que o endereço alvo da diligência era ocupado por Edson Giroto e, dessa forma, a ordem judicial não era apta a autorizar a realização da diligência no endereço, após a constatação de que a apelante o ocupava.
Requer, por fim, a consequente restituição de todos os itens apreendidos, além da destruição do espelhamento das mídias e relatórios eventualmente produzidos.
Todavia, os argumentos não procedem.
Vejamos.
No caso, a ordem de busca e apreensão foi devidamente determinada por autoridade judicial, com endereço certo e determinado, e se fundamentou em indícios de que naquele imóvel poderiam ser encontradas coisas achadas ou obtidas por meio ilícito, objetos necessários à prova da infração penal ou elementos de convicção relativos às apurações que se procediam tendo como investigado Edson Giroto, tendo sido emitida e cumprida nos exatos termos do art. 243, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Observa-se que a apelante é esposa do investigado João Amorim e teria alugado o imóvel situado na Rua Pedro Coutinho, 266, Jardim dos Estados, São Paulo/SP, para o investigado Edson Giroto, de 01/02/2013 até 01/02/2015, conforme contrato de locação (fls. 148/153).
Além disso, no momento da r. decisão, havia fundada suspeita de cooperação entre os investigados para o desenvolvimento de atividades criminosas, tanto que foram encontradas movimentações financeiras da empresa PROTECO Construções LTDA. (fl. 144) e minuta de compra e venda do imóvel Bahia das Garças (fl. 145) no local.
Ademais, inexiste vício no fato de a diligência de busca e apreensão acarretar colheita de documentos, bens e outros, pertencentes a pessoas não indicadas no mandado, haja vista que o requisito previsto no inc. I, do art. 243, do CPP, tem por finalidade a identificação do local onde deve ser cumprida a medida.
Como bem mencionado pelo Procurador da República, “... no caso em voga, o alegado ‘erro’ (ou ‘falsa premissa’), ainda que fosse admitido, não comprometeria a validade da medida, máxime porque atendidos todos os requisitos legais.” (fl. 506).
Importante destacar, ainda, que a apelante não é pessoa alheia às investigações, conforme consta da r. decisão impugnada: “após a realização das buscas e apreensões no estabelecimento empresarial da PROTECO, descortinou-se que Thadeu Silva Faria, genro de Edson Giroto, seria administrador juntamente com a esposa de João Amorim da empresa Bahia Patrimonial LTDA., cujos sócios são Idalina Patrimonial LTDA. e Tereza Cristina Pedrossian Cortada Amorim, esposa de João Amorim. A empresa Bahia é a responsável por administrar, segundo informa o MPF, dois imóveis rurais (um deles seria a fazenda Bahia das Garças).” (fl. 96).
A fazenda Bahia ou Bahia das Garças também constituiu objeto das investigações, conforme representação da autoridade policial (fls. 185/414), que expõe a existência de vínculo entre Edson Giroto, João Amorim e sua esposa, ora apelante, Tereza Cristina Pedrossian Cortada Amorim.
O próprio contrato de locação celebrado entre Edson Giroto e Tereza Cristina (01/02/2013 a 01/02/2015 – fls. 148/153) demonstra esse vínculo por ter sido concebido sem adotar garantias típicas das praxes comerciais, quais sejam, celebração direta sem imobiliária ou administradora, ausência de reconhecimento de firma em cartório e sem qualquer garantia real ou fidejussória.
Por fim, o fato de a apelante não ter sido denunciada pelo MPF não invalida a medida impugnada, porquanto a busca e apreensão foi expedida e cumprida conforme os requisitos legais.
No que tange ao pedido de restituição, a liberação de bens apreendidos obedece ao disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, que estabelecem que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
Na hipótese, ainda, não houve conclusão da investigação em curso, sendo, por ora, incabível a restituição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

 Como se observou, não há falar em ilegalidade na atuação policial, pois, conforme narrado, existiu justa causa para ordem de busca e apreensão no imóvel de propriedade da apelante. 
 No caso concreto, a diligência policial determinada por autoridade judicial se fundamentou na existência de indícios de que, no imóvel, poderiam ser localizados bens de origem ilícita, objetos relevantes à comprovação da infração penal ou elementos relacionados à investigação em curso, contra Edson Giroto, sendo a diligência expedida e cumprida em conformidade com o art. 243, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
 Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO  AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente